Tribunal: TJSP
Processo: 2130745-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130745-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Tambaú, em que é agravante EVERALDO
LUIS DE CASTRO, é agravado FAUSTO JOSÉ MINATEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130745-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44.839
2
Voto no 44.839
Agravo de Instrumento no 2130745-39.2020.8.26.0000
Comarca: Tambaú
Agravante: Everaldo Luís de Castro
Agravada: Fausto José Minatel
GRATUIDADE PROCESSUAL. Ação de execução de título
extrajudicial. Pleito formulado por pessoa natural que atua no polo
passivo. Ausência de ônus de sua parte de adiantar as custas do
processo. Hipótese que torna injustificável o pleito para gozo da
benesse, destinada que deve ser a quem depende da realização do
preparo como condição para ter acesso às vias jurisdicionais.
RECURSO DENEGADO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por executado, o qual foi tirado dos autos do
processo
da
ação
de
execução
de
título
extrajudicial, e pugna pela reforma da decisão que
lhe denegou a gratuidade processual, o que faz sob o
fundamento de que sua situação econômico-financeira
é deplorável atualmente. Destaca também que, por
lei,
tem
direito
ao
benefício
mediante
mera
afirmação de sua impossibilidade de poder arcar com
os custos do processo.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130745-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44.839
3
É o relatório.
A gratuidade processual é instituto que se
propõe a garantir a cidadania, especificamente para
poder obter do Estado a prestação jurisdicional que
restaure direito violado a quem não tem condições de
arcar com os custos do processo.
A falta de condições econômicas assim não
pode constituir empecilho à busca do socorro às vias
jurisdicionais, porque, como afirmado em v. acórdão
desta Câmara da lavra do eminente Desembargador J.
B. FRANCO DE GODOI, o direito de acesso à justiça
por aqueles que não têm condições de suportar os
custos da ação judicial é garantido constitucionalmente e, se no passado isso
significava apenas a possibilidade de a pessoa de
propor ou contestar uma ação, e a pobreza não era
preocupação do Estado, hoje abrange também um
cuidado inafastável deste de garantir uma igualdade
efetiva aos cidadãos, o que significa assegurar os
meios de ter acesso à jurisdição e de poder vê-la
exercida na sua plenitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130745-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44.839
4
Por certo que um entendimento dessa ordem
não pode facilitar a litigância temerária, e se
abrirão as portas a essa prática se for permitido
demandar
sem
risco,
como
ordinariamente
tem
ocorrido, de modo que será sempre indispensável o
controle judicial nessa outorga.
Assim é que, se diante da menor dúvida,
deve-se garantir o direito de acesso às vias
jurisdicionais, o que se logra dispensando a parte
de realizar o preparo inicial.
Desse modo, a finalidade do instituto é
garantir o acesso às vias jurisdicionais, de forma
que, se a parte atua no polo passivo, não tem o ônus
de adiantar as custas do processo, já tem garantido
esse direito.
No caso em exame, o agravante atua no
processo como executado, sem, pois, o ônus de
adiantar as custas do processo, com o que fica sem
compreensão a pretensão à gratuidade processual,
salvo
se
quiser
indevidamente
já
obter
antecipadamente uma indenidade patrimonial para ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130745-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44.839
5
em seu favor suspensa a imediata execução das verbas
da sucumbência em caso de derrota.
Com isso, em caso de derrota, possuindo
bens, deve o beneficiário da gratuidade processual
satisfazer os encargos da sucumbência de imediato,
até porque, para a conversão de ditos bens em
pecúnia,
os
primeiros
credores
a
se
verem
satisfeitos são o Fisco e o causídico beneficiário
da condenação ao pagamento de honorários de advogado.

Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator